Tribunal: STF
Processo: ARE 860171
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVIDOR CELETISTA. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À ATUAL CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.